Tribunal: STF
Processo: Inq 1766
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: Queixa-crime.
             - Tratando-se de ação penal privada, sua análise, na fase

de recebimento ou não dela, se circunscreve ao crime que é apontado
na queixa como praticado pelo querelado.
             - No caso, não só há falta de justa causa para o
oferecimento da queixa-crime por estar inteiramente desacompanhada
de qualquer elemento, mínimo que seja, de prova sobre a
materialidade do crime, baseando-se o seu oferecimento tão-só na
versão do querelante, mas também por a queixa-crime imputar ao
querelado a prática de crime de calúnia por haver este atribuído ao
querelante fato que, manifestamente, não é delito de ameaça previsto
no artigo 147 do Código Penal.
            Queixa-crime que se rejeita por falta de justa causa.